Tribunal: TJES
Processo: 5008304-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008304-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANTUIL RIBEIRO RAMOS e outros (5)

AGRAVADO: Carlos Alberto Evangelista

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANTUIL RIBEIRO RAMOS E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos”, indeferiu a medida liminar de reintegração de posse.

Irresignados, os recorrentes aduzem, em síntese, que
(i)
na condição de herdeiros, os agravantes possuem escritura do referido terreno e o posseiro, por sua vez, hoje, aufere lucro com rodeios clandestinos no local. Outrossim, sustentam que
(ii)
fora juntado à exordial escritura do imóvel, data do esbulho/turbação, boletins de ocorrência, perfazendo todos os requisitos legais para o deferimento liminar.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a reintegração de posse dos agravantes.

Na decisão contida no ID nº 5581382 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANTUIL RIBEIRO RAMOS E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos”, indeferiu a medida liminar de reintegração de posse.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que o herdeiro Sr. Luiz Otávio Ramos, teria permitido que o requerido deixasse dois bois pastarem em um terreno, originalmente propriedade de vários herdeiros. Contudo, sem o consentimento dos demais herdeiros. A parte autora aduz ainda que o terreno também era cuidado pelos herdeiros Vantuil, Luiz e a herdeira Elza, que faleceu posteriormente. Além disso, o herdeiro Vantuil sofreu AVC, logo, o herdeiro Luiz passou a cuidar do terreno.

Narra que nessa oportunidade, aproveitando-se da idade avançada do Sr. Luiz, o requerido pediu para colocar mais 2 (duas) vacas. Porém, passou a fazer reformas numa casa velha, sem consentimento dos herdeiros, alegando que era uma forma de pagar o aluguel do pasto e após a suposta “reforma da casa velha” se apossou do terreno. Alega que por diversas vezes pediram para o réu desocupar a casa e o terreno, este, de forma arbitrária alegou que só sairia se fosse indenizado ou que esperassem o requerido conseguir dinheiro para pagar o aluguel quando pudesse, mas que não sairia porque a propriedade era dele, pois, cuidou há mais de 6 (seis) meses. Afirma que tal fato tem trazido transtornos para os herdeiros que estão na iminência de vender referida área, apesar disso, pela conduta do réu, vários potenciais compradores quedam-se da compra.

Alega ainda que o requerido passou a proibir a entrada dos herdeiros com muita truculência e ameaças pelo fato de serem em sua maior parte idosos e mulheres, impedindo-os da administração do bem que está à venda.

Relatam que acompanhados de duas testemunhas, os autores requereram pessoalmente ao réu que deixassem imediatamente o imóvel, porém este respondeu de forma agressiva, proferindo ameaças e alegando que só sairia se fosse indenizado, situação registrada em boletim de ocorrência.

Diante de tais argumentos, postularam, na origem, a concessão de liminar,
inaudita altera pars
, para que seja reintegrada na posse do referido imóvel.

O Magistrado Singular, ao analisar o pleito liminar, aduziu o seguinte:

A posse indireta do imóvel resta comprovada, conforme certidão de registro em nome do pai dos requerentes, tendo em vista que são herdeiros necessários do Sr. VERANO RODRIGUES RAMOS (20284719).

Em relação ao segundo requisito, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado, já que não comprova a retirada forçada do bem de forma violenta ou clandestina.

Observa-se, ainda, que a parte autora não preencheu o requisito da data do esbulho, uma vez que não menciona e nem comprova data em que o alegado esbulho ocorreu, não havendo nos autos qualquer notificação extrajudicial que demonstre a data.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22738-59.2014.8.08.0012 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S⁄A - ESCELSA ADVOGADO : GUSTAVO ANONIO FERES PAIXÃO E OUTROS RECORRIDO : IDERLENE MARCIA MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D`ÁVILA COUTO PROC. ORIGINÁRIO : 0005678-73.2014.8.08.0012 ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 927 E 928 DO CPC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 927 e 928, do CPC, é cabível o deferimento liminar do pedido de reintegração de posse, quando o autor comprovar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.
2. Não havendo nos autos prova suficiente da ocorrência do esbulho e da data do mesmo, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.
3. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 10 de março de 2015. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12149002144, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 20/03/2015)

Neste contexto, por ser imprescindível a dilação probatória para a verificação do direito autoral, não é possível a concessão da tutela antecipada pleiteada na inicial, também em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso e com fulcro no art. 561 do CPC,
INDEFIRO
, por ora, a medida liminar de reintegração de posse.

Irresignados, os recorrentes aduzem, em síntese, que
(i)
na condição de herdeiros, os agravantes possuem escritura do referido terreno e o posseiro, por sua vez, hoje, aufere lucro com rodeios clandestinos no local. Outrossim, sustentam que
(ii)
fora juntado à exordial escritura do imóvel, data do esbulho/turbação, boletins de ocorrência, perfazendo todos os requisitos legais para o deferimento liminar.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a reintegração de posse dos agravantes.

Na decisão lançada no ID nº 5581382 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que não existem elementos seguros nos autos para gerar conclusão imediata sobre o alegado perigo de dano ou resultado útil do processo.

Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelos agravantes, estando correta a fundamentação do juízo
a quo
no sentido de que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado, já que não comprova a retirada forçada do bem de forma violenta ou clandestina” e, ainda, “que a parte autora não preencheu o requisito da data do esbulho, uma vez que não menciona e nem comprova data em que o alegado esbulho ocorreu, não havendo nos autos qualquer notificação extrajudicial que demonstre a data”.

Nesse jaez, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. 2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS - COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - NOTIFICAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 e o art. 373, I do CPC - Na ação de reintegração de posse, não comprovado o contrato de comodato, que não se presume, o esbulho não pode ser reconhecido a partir da notificação extrajudicial, ato unilateral que não tem a força de convencimento para a procedência do pedido - Não aproveita ao demandante a prova de que é o proprietário do bem, porquanto é absoluta a separação estabelecida pelo ordenamento entre os juízos possessório e petitório. (TJ-MG - AI: 10422180006955001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 28/03/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VANTUIL RIBEIRO RAMOS E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2)
Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

3)
In casu,
não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelos agravantes, estando correta a fundamentação do juízo
a quo
no sentido de que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o esbulho praticado, já que não comprova a retirada forçada do bem de forma violenta ou clandestina” e, ainda, “que a parte autora não preencheu o requisito da data do esbulho, uma vez que não menciona e nem comprova data em que o alegado esbulho ocorreu, não havendo nos autos qualquer notificação extrajudicial que demonstre a data”.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.